Tribunal: TJPA
Processo: 0011748-30.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011748-30.2012.8.14.0006

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: ELIENE AYAN NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0011748-30.2012.8.14.0006
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

ADVOGADOS: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO e JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS
AGRAVADO: ELIENE AYAN NEVES

ADVOGADO: JOSÉ WILSON CARDOSO DINIZ JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Veículo não localizado. Ausência de requerimento de conversão em execução. Extinção sem resolução do mérito. Art. 485, vi, do cpc. Inexistência de cerceamento de defesa. Impossibilidade de conversão em perdas e danos. Honorários sucumbenciais. Indevidos. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção do processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, em razão da não localização do veículo objeto da garantia fiduciária e da ausência de requerimento de conversão da ação em execução, conforme previsto no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969. O agravante sustenta cerceamento de defesa e defende a possibilidade de prosseguimento da demanda com fundamento em perdas e danos.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se a não localização do bem, sem pedido de conversão da ação em execução, autoriza a extinção do feito por ausência de pressuposto processual;
(ii) estabelecer se há cerceamento de defesa diante da extinção sem oportunizar manifestação expressa sobre alternativas processuais;
(iii) verificar a possibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando não houve citação válida nem angularização da relação processual.

III.
Razões de decidir

3.

A ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, tem finalidade possessória restrita à retomada do bem alienado fiduciariamente, sendo a apreensão pressuposto essencial de desenvolvimento válido do processo.

4.

O art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969 faculta ao credor, na hipótese de não localização do bem, requerer a conversão da ação em execução, o que não foi feito pelo agravante, configurando perda superveniente do interesse de agir.

5.

A jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais estaduais entende que, frustrada a apreensão liminar e ausente pedido de conversão, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

6.

Não há cerceamento de defesa, pois a parte autora foi intimada e, em vez de requerer a conversão ou indicar medidas para localização do bem, optou por manter o processo como estava.

7.

Não é juridicamente possível converter a busca e apreensão em indenização por perdas e danos, hipótese que demanda ação autônoma com pedido e causa de pedir próprios.

8.

A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais é indevida, uma vez que não houve citação válida nem angularização processual, nos termos do Tema 1.040 do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação do BANCO VOLKSWAGEN S.A. ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantida a extinção do feito sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
: 1. A não localização do bem em ação de busca e apreensão, sem requerimento de conversão em execução, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, impondo sua extinção sem resolução do mérito. 2. Não há cerceamento de defesa quando a parte autora é intimada e permanece inerte quanto à faculdade legal prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969. 3. A ação de busca e apreensão não pode ser convertida em pedido de perdas e danos, que deve ser deduzido em ação autônoma. 4. São indevidos honorários sucumbenciais quando não houve citação válida nem angularização processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 239, 485, IV e VI, e § 1º; 1.026, § 2º. Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 3º, § 3º, e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807840-31.2023.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 13.08.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0433636-36.2016.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 17.06.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0000947-10.2007.8.14.0013, Rel. Des. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 05.03.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJ-DF, Acórdão nº 1327220, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 30.06.2021; TJ-DF, Apelação Cível nº 0707554-23.2021.8.07.0006, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 10.02.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria (PJe ID 28008104 e 26663895), que negou provimento à Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S/A.

A agravante sustenta (PJe ID 26663895), em síntese, que houve cerceamento de defesa por ausência de decisão de saneamento e intimação para produção de provas; que não foi oportunizada manifestação sobre proposta de acordo e que houve erro material na identificação do evento ID 24326292 como intimação válida. Alega ainda nulidade da sentença por julgamento antecipado sem observação ao contraditório e à ampla defesa.

Contraminuta apresentada pelo agravado pugnando pela manutenção da decisão agravada (PJe ID 28959489), sob o argumento de que não houve cerceamento de defesa e que os documentos constantes nos autos foram suficientes para formação do convencimento do juízo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal: legitimidade, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal e ausência de fato impeditivo, conheço do recurso.

Passo à análise do mérito.

O Agravo Interno manejado pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. visa à reforma da decisão monocrática que, mantendo sentença de primeiro grau, julgou extinto o processo de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, em razão da frustração da medida liminar de apreensão do bem e da ausência de pedido de conversão da ação em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969.

O agravante sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa, uma vez que não lhe teria sido oportunizado requerer a conversão da ação em execução. Alega que houve excesso de rigor por parte do juízo, que teria extinguido o feito sem permitir que se buscasse alternativa processual para cobrança do crédito. Ainda, sustenta que, diante da frustração da diligência e da impossibilidade de localização do veículo e da devedora,
deveria ser reconhecida a possibilidade de prosseguimento da demanda com fundamento em perdas e danos
.

Entretanto, razão não lhe assiste.

A ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, possui
rito especial
e finalidade
estritamente possessória
, qual seja, a retomada do bem dado em garantia fiduciária. O próprio artigo 4º do referido diploma legal estabelece, de forma expressa, que,
em caso de não localização do bem
, é
faculdade do credor requerer, nos mesmos autos, a conversão da ação em execução
, para então prosseguir com a cobrança do valor inadimplido.

Conforme se observa dos autos, o agravante
foi intimado após a frustração da liminar
e, em vez de pleitear providências para localização do bem ou requerer sua conversão em ação executiva,
optou por requerer o julgamento do feito no estado em que se encontrava
. Tal postura, embora seja manifestação legítima da estratégia processual da parte,
não supre o pressuposto de desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão
, cuja tramitação exige o êxito da apreensão liminar do bem.

Como ficou demonstrado na decisão ora agravada (PJe ID 26663895):

“Na hipótese dos autos, analisando as evidências documentais apresentadas, entendo não assistir razão à apelante, já que há provas da efetiva contratação do cartão de crédito consignado em seu nome perante o banco apelado.

Digo isso pois, os documentos existentes no processo são suficientes para demonstrar ter havido a relação negocial discutida pelas partes. O banco requerido juntou aos autos o contrato de empréstimo assinado virtualmente pela autora (PJe ID 24326273 - Pág. 1 a 6), biometria facial (PJe ID 24326273 - Pág. 7), os documentos pessoais da autora (PJe ID 24326273 - Pág. 8 a 10) e a disponibilidade do valor referente ao saque solicitado (Pje ID 24326271).

Isto posto, a apelante não trouxe aos autos, em primeiro grau ou em sede recursal,
documentação hábil a desacreditar o negócio jurídico realizado com o apelado.”.

A jurisprudência desta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que,
frustrada a busca e apreensão e ausente requerimento de conversão da ação
, impõe-se a extinção do feito. Como bem pontuado na decisão monocrática, citando precedente deste Tribunal:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO . CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. 1 . Ocorre a perda do interesse de agir se, esgotados os meios de localização do veículo, o autor não promove a conversão da busca e apreensão em execução ( CPC/2015, 485 VI). 2. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Exmo . Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08078403120238140301 21602725, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 13/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

------------------------------------------------------------------------------

“Ementa: Direito Processual Civil. Ação de Busca e Apreensão. Alienação Fiduciária. Não localização do bem . Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Intimação pessoal. Desnecessidade. Extinção sem resolução do mérito . Manutenção. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de ação de busca e apreensão promovida por instituição financeira com base em contrato de alienação fiduciária, cuja liminar não se concretizou pela não localização do bem . O juízo de origem extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos processuais, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Agravo interno manejado contra decisão monocrática que manteve o indeferimento da apelação da parte autora. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é necessária a intimação pessoal do autor para suprir a omissão na prática de atos processuais na hipótese de não localização do bem objeto da busca e apreensão; (ii) analisar se a ausência de requerimento de conversão da ação em execução ou de fornecimento de endereço válido do devedor configura inércia suficiente para justificar a extinção do feito por ausência de pressuposto processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Conforme entendimento consolidado no STJ e nos tribunais pátrios, a localização do bem alienado fiduciariamente constitui pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão. 4. A parte autora foi regularmente intimada para indicar novo endereço ou requerer a conversão da ação, permanecendo inerte. A jurisprudência admite, em tais casos, a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual . 5. A aplicação do § 1º do art. 485 do CPC (intimação pessoal) é restrita aos incisos II e III do caput do mesmo artigo, não alcançando a hipótese do inciso IV, que trata da ausência de pressupostos processuais. 6 . A jurisprudência colacionada pela relatoria respalda a tese de que, ausente a apreensão do bem e não requerida a conversão da ação ou fornecido endereço útil para a citação, está caracterizada a inutilidade do processo, autorizando sua extinção. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e improvido . Tese de julgamento: 1. A não localização do bem na ação de busca e apreensão, associada à inércia da parte autora quanto à indicação de novo endereço ou à conversão do feito em execução, configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. A extinção do processo, nessa hipótese, independe de intimação pessoal da parte autora, por não se enquadrar nas hipóteses dos incisos II e III do art . 485 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, IV e § 1º; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 3º e 4º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; TJ-DF, Acórdão 1327220; TJ-CE, Ap. Cível 0124060-78 .2015.8.06.0001; TJ-SP, Ap . Cível 0000192-85.2012.8.26 .0462.”.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 04336363620168140301 27903545, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 17/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO . INFORMAÇÃO DE QUE FORA ALIENADO A TERCEIRO. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. 1 . Frustrado o cumprimento do mandado de busca e apreensão e verificado que o veículo objeto da relação jurídica, gravado com o ônus de alienação fiduciária, não foi encontrado com devedor, por vendido a terceiro, incumbe ao credor, nos termos do art. 4º, do Decreto-Lei 911/69, requerer a conversão da busca e apreensão em ação executiva. 2. Sobrevindo a intimação do credor-fiduciário para se manifestar acerca da não localização do bem, sem que fosse cumprida a ordem judicial, impõe-se a extinção do processo, sem a resolução de mérito . E assim porque a apreensão do veículo é pressuposto para a procedência do pedido inicial visando a consolidação da propriedade e a posse plena do bem nas mãos do credor. 3. Manutenção da sentença. Recurso conhecido e não provido . ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices . Belém, datado e assinado digitalmente. Desa. LUANA DE NAZARETH A. H . SANTALICES. Desembargadora Relatora”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00009471020078140013 18487743, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

De igual modo entende a jurisprudência pátria:

“PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. FALTA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A localização do veículo configura-se como pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo. 2. O autor que, após intimado, deixa de exercer sua prerrogativa de requerer a conversão da busca e apreensão em execução ou mesmo de defender seu interesse na manutenção da busca e apreensão, com a indicação de endereço válido para a localização do veículo, demonstra falta de interesse, o que autoriza a extinção do feito sem análise do mérito. 3. A intimação pessoal para dar andamento ao feito não é requisito nas hipóteses previstas nos artigos 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. 4. Negou-se provimento ao apelo. Sem honorários advocatícios, tendo em vista que a relação processual não foi integralizada. Processo extinto por fundamento diverso.”.
(TJ-DF 07012223620188070009 DF 0701222-36.2018.8.07.0009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 30/06/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

------------------------------------------------------------------------------

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO DO FEITO. EXECUÇÃO. 1. A inércia do autor da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto Lei n.º 911/69, no cumprimento de providência indicada pelo juízo, para efetivação da citação ou para conversão em execução, é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, visto que é desarrazoada a pretensão de que a relação jurídica processual se eternize, sobretudo frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de fornecimento de meios lídimos para a citação (artigo 239 c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil). Precedentes TJDFT. 2. Recurso conhecido e desprovido.”.
(TJ-DF 07075542320218070006 1400369, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 10/02/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/03/2022)

Dessa forma,
não há qualquer ilegalidade ou cerceamento de defesa na decisão que extinguiu o feito
, tampouco excesso de formalismo. A parte autora foi devidamente intimada e escolheu não utilizar a faculdade legalmente prevista de converter a ação, o que culminou com a perda superveniente do interesse de agir, como corretamente reconhecido pelo juízo de origem e ratificado na decisão agravada.

Importa ainda esclarecer que
não é possível, dentro dos limites objetivos da ação de busca e apreensão, pretender sua conversão em indenização por perdas e danos
. O rito especial do Decreto-Lei nº 911/69 não comporta tal modificação.
A cobrança de perdas e danos decorrentes de inadimplemento contratual exige propositura de ação autônoma
, com instrução e pedidos adequados à responsabilização civil. Já a
conversão em execução
, como prevista no art. 4º do decreto-lei mencionado, tem como base o mesmo título contratual e o valor da dívida, funcionando como uma via direta de cobrança forçada, e não como reparação por inadimplemento ou alienação irregular do bem.

As alegações do agravante de que a requerida se encontra em outro estado e que o bem teria sido repassado a terceiros — relatadas pelo Oficial de Justiça —
poderiam fundamentar eventual ação autônoma de perdas e danos
, mas
não autorizam o prosseguimento da presente ação
, cujo objeto se restringe à retomada do bem alienado fiduciariamente.

Diante disso,
não cabe ao Judiciário suprir a omissão da parte autora na adoção da medida legal adequada para prosseguimento do feito
, tampouco converter, de ofício, o pedido inicial. A extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, é medida que se impõe, como corretamente reconhecido.

Contudo, assiste
parcial razão
ao agravante quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

A presente ação de busca e apreensão é regida por rito especial, que exige, para sua regular tramitação, o cumprimento da medida liminar de apreensão do bem, nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969. Esse dispositivo estabelece que o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 15 (quinze) dias
após a execução da liminar
.

No caso dos autos, a liminar foi deferida, porém
não foi cumprida
, em razão da não localização do bem e da parte devedora. Ainda assim, houve apresentação de defesa por parte da requerida,
antes do cumprimento da liminar
.

Como se trata de procedimento especial, o comparecimento espontâneo da parte ré
não supre a falta de citação
, tampouco aperfeiçoa a relação jurídica processual. A análise da contestação, nos termos do entendimento firmado no
Tema 1.040 do Superior Tribunal de Justiça
, somente deve ocorrer
após a execução da medida liminar
.

Assim, diante da inexistência de citação válida e da ausência de angularização processual, revela-se
indevida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, já que não houve resistência processual válida nem consolidação da relação processual.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO por CONHECER
DO AGRAVO INTERNO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para
afastar a condenação do BANCO VOLKSWAGEN S.A. ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, mantendo-se, no mais, a decisão agravada em todos os seus termos.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 13/11/2025